Tribunal: TJMT
Processo: 0002466-26.2010.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002466-26.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUL DARCI DOLZAN - CPF: 034.680.119-20 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), OSWALDO SOLER - CPF: 040.116.198-68 (APELANTE), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), IVONI FUSTER CORBY SOLER - CPF: 541.171.278-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER - CPF: 070.602.308-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSWALDO SOLER (APELANTE), ESPÓLIO DE IVONI FUSTER CORBY SOLER (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVONI FUSTER CORBY SOLER - CPF: 541.171.278-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NINA TEREZA DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 444.386.309-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAUL DARCI DOLZAN - CPF: 034.680.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAUL DARCI DOLZAN (APELADO), OSWALDO SOLER - CPF: 040.116.198-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002466-26.2010.8.11.0004

EMENTA:

APELAÇÃO
–

INVENTÁRIO NEGATIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO DEMONSTRADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PARA A APELAÇÃO AUTORIZADA – REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTIGIU O INVENTÁRIO NEGATIVO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SEM AGUARDAR O PRAZO DE RECURSO QUE OS INTERESSADOS TEM PARA RECORRER DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE TINHAM FORMULADO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Demonstrada a hipossuficiência, é de ser deferido o pedido de gratuidade da justiça para a Apelação.

Comporta reforma a sentença que extingue a ação, por falta de pagamento das custas processuais, sem aguardar, entretanto, o prazo de recurso (Agravo de Instrumento) de que tem direito os interessados para recorrer da decisão que tinha indeferido seu pedido de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002466-26.2010.8.11.0004

Apelação nº 0002466-26.2010.811.0004

Apelante:
Espólio de Oswaldo Soler e Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler representados pelo inventariante Marcelo Antonio Fuster Soler

Apelado:
Espólio de Raul Darci Dolzan

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta por
Espólio de Oswaldo Soler e Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler representados pelo inventariante Marcelo Antonio Fuster Soler
.

AÇÃO
:
Inventário Negativo nº 0002466-26.2010.8.11.0004 - Cód.: 97480 - Nº 157/200
aberto em razão do falecimento de

Oswaldo Soler e de Ivoni Fuster Corby Soler
, tendo como inventariante
Marcelo Antonio Fuster Soler
.

SENTENÇA
(Juízo da 3ª Cível de Barra do Garças):
julgou extinto, sem resolução o mérito, o Inventário, por falta de pagamento das custas processuais
.

Pugnam pelo deferimento de assistência judiciária. No mérito, defendem a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Alegam que a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça e que lhe determinou emendar a petição inicial em 05 dias para comprovação de hipossuficiência foi publicada em 04.12.2020 e que o juízo de origem deixou de reconhecer a suspensão de prazos determinada pelo art. 220 do CPC (férias forenses), bem assim, já proferiu a sentença de extinção do Inventário em 23.1.2021 antes mesmo do término do prazo de eventual Agravo de Instrumento contra a decisão que tinha indeferido a gratuidade da justiça, cujo marco final seria o dia 27.1.2021.

Também argumentam que o juízo de origem ao aplicar o exíguo prazo de 5 dias para o recolhimento das custas processuais, contrariou a regra do art. 290 que prescreve o prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, para o pagamento de custas iniciais.

Por fim, pedem o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002466-26.2010.8.11.0004

Apelante:
Espólio de Oswaldo Soler e Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler representados pelo inventariante Marcelo Antonio Fuster Soler

Apelado:
Espólio de Raul Darci Dolzan

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de reconhecer a hipossuficiência do Espólio no Inventário Negativo que foi aberto e se é caso de reforma da sentença que extinguiu, por falta de pagamento das custas processuais referido Inventário Negativo
.

Verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
(id.
91693996
)
que os aqui apelantes formularam na origem
foi proferida em 01.12.2020
, vale dizer,
antes do período de recesso forense de do de suspensão dos prazos processuais
, regulamentado pelo art. 220 do CPC, que dispõe:

“
Art. 220.
Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro
, inclusive.
”
(grifei).

A publicação da referida decisão, que tinha indeferido o pedido de gratuidade da justiça, foi feita em 04.12.2020
, ou seja,
também antes do início do período de recesso forense e do de suspensão dos prazos processuais
, conforme teor da certidão lançada no id. 91693997:

“
03/12/2020 Certidão de Publicação de Expediente, Ref: 13

Data Andamento: 03/12/2020 Tipo do Andamento: Certidão de Publicação de Expediente, Ref: 13

Certifico que o movimento "Decisão->Não-Concessão->Assistência judiciária gratuita"
, de 01/12/2020,
foi disponibilizado no DJE n° 10871
, de 03/12/2020e
publicado no dia 04/12/2020
, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA —OAB:20.635/O, Sabrina Miranda Brito — OAB:MT/22125-B, representando o polo ativo; e Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, representando o polo passivo.”
(grifei).

O início do recesso forense e o da suspensão dos prazos processuais se deu de 20.12.2020 (domingo) até 20.1.2021 (quarta-feira)
.

E verificado que o inicio da intimação da decisão que tinha indeferido o pedido de gratuidade da justiça ocorreu antes do período de suspensão dos processos, ou seja, em 04.12.2020, certo é que até o dia do início do recesso forense/suspensão dos prazos processuais, ou seja, até o dia 20.12.2020, decorreram 10 dias da intimação para eventual interposição de Agravo contra a citada decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Logo,
o prazo de recurso contra a decisão que tinha indeferido o pedido de gratuidade da justiça reiniciou em 21.1.2021 (quinta-feira) e findou em 27.1.2021
(quarta-feira).

E a sentença impugnada realmente foi
proferida em 20.1.2021
, vale dizer, no último dia do recesso forense/suspensão dos prazos processuais, bem como, foi
publicada em 25.1.2021
,
notadamente,

quando não havia decorrido o prazo de eventual Agravo (15 dias uteis), cujo marco final seria o dia 27.1.2021.

Veja o fragmento da certidão e publicação da sentença:

“
22/01/2021 Certidão de Publicação de Expediente, Ref: 19

Data Andamento: 22/01/2021 Tipo do Andamento: Certidão de Publicação de Expediente, Ref: 19

Certifico que o movimento "Sem Resolução de Mérito->Extinção->Indeferimento da petição inicial", de 20/01/2021, foi disponibilizado no DJE n° 10902
, de 22/Q1/2021 e
publicado no dia 25/01/2021
, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA —OAB:20.635/O, Sabrina Miranda Brito — OAB:MT/22125-B, representando o polo ativo; e Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, representando o polo passivo
.
” (grifei).

Assim,
tinham os aqui recorrentes o prazo restante de 05 dias, observado que até o dia da equivocada sentença (20.1.2021) já tinha decorrido 10 dias, para interpor eventual Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça
.

Consigna-se que esta e. Câmara já resolveu caso semelhante em que foi proferida decisão de não conhecimento de Apelação antes do término do prazo de Agravo Interno de decisão que tinha indeferido pedido de gratuidade da justiça no citado apelo. Veja o fragmento do voto lançado nos Embargos de Declaração nº 1056923-59.2019.811.0041 julgados por esta e. Câmara em 26.5.2022:

“
Trata-se de Embargos de Declaração oposto por AGEMED SAÚDE S.A.,

de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, que ficou

assim ementado:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – Ação Obrigação de Fazer c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.

A deserção obsta o conhecimento do recurso de Apelação.

Para a Embargante há equívoco no acórdão ora impugnado, porque teria analisado questão diversa daquela postulada no Agravo Interno.

Razão assiste à embargante.

Veja-se que a recorrente, ao interpor a Apelação, postulou a gratuidade da justiça, cujo pedido foi indeferido
.

Intimada para fazer o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, deixou decorrer o prazo, sem cumprir a determinação.

Na sequência, o Apelo não foi conhecido por falta de preparo.

Sobreveio o Agravo Interno da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
, em que a Recorrente reafirma os pontos debatidos na Apelação, acerca da hipossuficiência financeira.

Logo, verifica-se que de fato há equívoco no acórdão embargado, porque o Agravo Interno foi interposto contra a anterior decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária e não contra a decisão que não conheceu da Apelação por deserção.

Observa-se que quando proferida a decisão que não conheceu da Apelação por deserção
não havia transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do Agravo Interno
.

Oportuno registrar que há incongruência entre a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para pagamento e posterior deserção, antes do prazo de 15 (quinze) que a parte tem direito para agravar por interno contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária
.

Posto isso,
dá-se provimento
aos Embargos de Declaração anular o acórdão, para possibilitar o
rejulgamento do Agravo Interno
.”

(grifo próprio).

Logo, resta mesmo demonstrado o alegado cerceamento de defesa, fato este que invalida a sentença.

Ademais, também é de consignar que o prazo para a parte proceder com o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo, é de 15 e não de 05 dias como determinou o juízo de origem,
conforme prevê o regramento especifico
. Veja:

“
Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
” (grifei).

No tocante ao pedido de assistência judiciária formulado
para este Apelo
, revela-se possível.

Sucede que trata-se de
Inventário Negativo
em que o inventariante alegou e comprovou que as dividas dos Espólios interessados – total de
R$29.963.999,89
–
superam o acervo patrimonial
–
R$4.980.000,00
–
e que os bens já estão totalmente comprometidos
, porquanto dos imóveis arrolados,
08
já foram alienados/expropriados judicialmente para pagamento de dividas trabalhistas da Vara do Trabalho de Jales no valor total de R$9.267.667,07
e
que outro
,
matricula 11° 19.125, uma Gleba de Terras, com área de 7,25 hectares, na Rod. Euphly, Jales/SP
,
foi desapossado pelo Município de Jales e o valor depositado diretamente para o Juízo Trabalhista
,
bem assim, que os demais
,
matrículas 18.338, 18.337, 18.336, 18.335, 17.743, 17.742 e 17.685, todas do CRI de Jales-SP
,
também foram alienados por venda direta judicial para a empresa
Gramaju Imóveis Eirelli
em 14.8.2020 para pagamento da mesma divida trabalhista
.

Por fim, também restou comprovado
que o único bem que ainda não foi direcionado para pagamento
de divida
trabalhista,
imóvel Lote 08, Quadra 03, Rua Lisboa, 2549, L. Avenida , sob matrícula n° 21.323
,
está penhorado na ação trabalhista
.

Oportuno consignar que a dívida de custas processuais é encargo do Espólio e não dos herdeiros, bem assim, que não se exige que os herdeiros desfaçam de bens para pagar custas processuais. Veja a orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO.
ESPÓLIO
FORMADO POR UM IMÓVEL, UM VEÍCULO E BENS MÓVEIS. EXISTÊNCIA DE
DÍVIDAS
. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1.
As
custas

do inventário são encargos do

espólio
, e

não

dos
herdeiros

ou do inventariante, pessoalmente, conforme entendimento predominante neste Tribunal
.

2. Considerando que, no caso, o
espólio
é composto por um único imóvel, que será partilhado entre quatro
herdeiros
testamentários, é imperiosa a concessão da gratuidade da justiça, pois
não
é exigível que os
herdeiros
se desfaçam deste único bem para pagar
custas

processuais
. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70083875625, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 18-02-2020)
” (grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de restabelecer os 05 dias restantes do prazo de 15 dias que os recorrentes tinham direito para interpor eventual Agravo de Instrumento contra a decisão que, antes da equivocada sentença, tinha indeferido o pedido de gratuidade da justiça
.

Apelação sem custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023